Tribunal: TJES
Processo: 5006767-88.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais; Retificação de Nome
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006767-88.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMIA PIM
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGISTRO TARDIO DE ÓBITO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FALECIMENTO DO BISAVÔ DA REQUERENTE OCORRIDO HÁ MAIS DE CEM ANOS. NECESSIDADE DE MITIGAÇÃO DA LEGALIDADE ESTRITA. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DO DIREITO CONSTITUCIONAL AO REGISTRO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER O REGISTRO TARDIO DE ÓBITO.

1.
Ainda que, em regra, o registro de óbito exija informações mais detalhadas, a dificuldade de realização de provas deve mitigar o regramento que cerca tal instituto, uma vez que passados mais de 100 (cem) anos da ocorrência da morte.

2
. O direito constitucional ao registro, previsto no artigo 5º, LXVI da Constituição Federal, permite a mitigação das exigências regulares para efetivação de registro tardio de óbito.

3.
Os documentos são suficientes para comprovar a ocorrência do falecimento em 1918 (mil novecentos e dezoito), no Município de Muniz Freire/ES, por tratar-se do próprio local em que foram confeccionados.

4
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
SÂMIA PIM
, em face da sentença (ID 3279935) que, em sede de
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL C/C REGISTRO TARDIO DE ÓBITO
, proposta por
SÂMIA PIM
, julgou procedente o pedido em relação à retificação dos registros, todavia, declarou extinto o procedimento de registro tardio de óbito, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais (ID 3279954), a recorrente alega que deve ser reformada a sentença, para que seja determinada a lavratura do registro de óbito, uma vez que há certeza da sua ocorrência.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 3522806) argumentando pelo não provimento do recurso.

Pois bem. No caso, estar-se-á diante de procedimento de jurisdição voluntária, no qual a autora pretende registro tardio de óbito de seu bisavô,
PIETRO PIN
, para fins de viabilizar o reconhecimento de cidadania italiana.

Ato seguinte, diante da orientação exarada pelo Ministério Público atuante em primeiro grau (ID 3279906), a apelante apresentou informações comprovando que foram feitas buscas no cartório da região do falecimento, bem como prestou esclarecimentos adicionais indispensáveis à lavratura do assento de óbito, conforme exige o artigo 80 da Lei 6.015/1973:

[...]
Segundo relato da família, Pietro Pin esteve doente por muito tempo, sofria de problemas pulmonares, e faleceu por volta de 15 horas, no dia 11 de outubro de 1918, na fazenda onde trabalhava, em Muniz Freire
, e foi sepultado no Cemitério daquela cidade. Como já citado na Inicial, sabe-se, pela certidão de casamento do italiano (ID n 7668851), que o ano da sua morte foi 1918, no distrito de Muniz Freire/ES.

Neste sentido,
corroborando com as informações supracitadas, consta nos autos Habilitação de Casamento de Maria Brieda (ID n 7668362), viúva do italiano Pietro Pin, a qual se casou novamente anos depois. Nesta habilitação, consta que “(...) esteve doente por muito tempo e era colono do senhor Joaquim Pereira da Silva, no lugar São Pedro, deste Distrito, e foi sepultado no cemitério daquela localidade, (...)”
. Consta que a localidade em questão é o município de Muniz Freire.

Nestes termos, requer a confecção da certidão tardia de óbito segundo os referidos relatos das circunstâncias de tempo, local e causa da morte, a saber: faleceu na cidade de Muniz Freire/ES, por volta de 15h, no dia 11 de outubro de 1918, devido a problemas pulmonares. [...]

Como se depreende, trata-se de óbito ocorrido ainda nos idos anos de 1918 (mil novecentos e dezoito), o que, por elementar, dificulta a produção de provas mais elucidativas acerca das circunstâncias e especificidades da morte.

Ainda assim, a autora apresentou o documento de ID 7668851, que é a certidão de casamento de José Pim, no qual consta a informação de que era:

[...]
filho legítimo de Pedro Pim, falecido em mil novecentos e dezoito neste Distrito
[...]

Não obstante, juntou ainda informação decorrente da Habilitação de Casamento de Maria Brieda e Angelo Maria dos Santos (ID 7668362), que ao fazer menção a
PIETRO PIN
, indicou que:

[...]
esteve doente por muito tempo e era colono do senhor Joaquim Pereira da Silva, no lugar São Pedro, deste Distrito, e foi sepultado no cemitério daquela localidade
[...]

Dessa forma, tenho que a análise dos mencionados documentos é suficiente para comprovar a ocorrência do óbito, no ano de 1918 (mil novecentos e dezoito), no Município de Muniz Freire/ES, por tratar-se do próprio local em que estes foram confeccionados.

Neste ponto, pela própria certidão de nascimento de
PIETRO PIM
(ID 3279829), que em seus documentos no Brasil teve seu nome lavrado como
PEDRO PIM
, é possível concluir pela inviabilidade de se falar em morte presumida, uma vez que há indicação de nascimento em 1876 (mil oitocentos e setenta e seis).

Tal fato pode ser corroborado pela certidão de casamento de ID 3279830, na qual é possível observar que, no ano de 1902 (mil novecentos e dois),
PIETRO PIN
tinha 25 (vinte e cinco) anos de idade e residia em Muniz Freire/ES.

Assim, ainda que, em regra, o registro de óbito exija informações mais detalhadas, entendo que as especificidades do caso concreto, em especial a dificuldade de realização de provas, uma vez que passados mais de 100 (cem) anos da ocorrência da morte, atraem a mitigação do regramento que cerca tal instituto.

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGISTRO TARDIO DE ÓBITO NO REGISTRO CIVIL DESACOLHIDO NA ORIGEM. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FALECIMENTO DA GENITORA DA REQUERENTE OCORRIDO HÁ MAIS TRINTA ANOS. NECESSIDADE DE MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE ESTRITA. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DO DIREITO CONSTITUCIONAL AO REGISTRO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER O SUPRIMENTO DE ASSENTO DE ÓBITO PLEITEADO
. 1. Em que pese ao direito registral se alicerçar nos princípios da publicidade, fé pública, rogação ou instância, qualificação, territorialidade, continuidade, presunção relativa de validade e retificação, na espécie,
houve a notória dificuldade da realização da prova do falecimento da mãe da apelante, uma vez passado cerca de mais de trinta anos de tal evento, impondo a mitigação de tais corolários frente ao direito constitucional ao registro (art. 5º, lxxvi), seja ele de nascimento ou de óbito.
2. Recurso conhecido e provido. (TJCE; AC 0000232-82.2018.8.06.0181; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Durval Aires Filho; Julg. 26/04/2022; DJCE 29/04/2022; Pág. 106)

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO TARDIO DE ÓBITO.
ART. 83
DA
LEI Nº 6.015/73
. PROVA TESTEMUNHAL. ADMISSÃO. I. A controvérsia gira em torno da existência ou não cerceamento de defesa, visto que não foi apreciado pelo juízo a quo o pedido de prova testemunhal com vistas à comprovar o falecimento do esposo da autora/apelante. II.
Admite-se a lavratura do assento de óbito tardio a partir do depoimento de duas testemunhas presenciais do falecimento ou do sepultamento, capazes de confirmar a identidade da pessoa falecida na ausência de atestado médico ou de outros documentos.
II. Deve ser invalidada a sentença que julgou improcedente o pedido, fundamentada em carência da ação, se não apreciado o pedido de prova testemunhal formulada pela parte requerente do procedimento. III. Apelação conhecida e provida. (TJMA; AC 0801786-84.2021.8.10.0057; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo José Barros de Sousa; DJEMA 18/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. REGISTROS DE NASCIMENTO, CASAMENTO E ÓBITO DO BISAVÔ, DA AVÓ PATERNA, PAI E REGISTRO CIVIL PRÓPRIO. INDÍCIOS DE ERRO NOS REGISTROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A retificação de qualquer dado do registro civil depende da apresentação, pela parte autora, da prova convincente de que, realmente, houve equívoco no assento pelo cartório competente. Nos termos do
artigo 373, I, do CPC/2015
cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual o apelante se desincumbiu a contento.
Ao verificar que as provas dos autos apresentam um conflito de informações constantes dos documentos e após verificação detalhada dessas provas, constata-se que o pedido do autor deve ser parcialmente provido para deferir o suprimento do assento tardio do registro civil e do registro do óbito da avó paterna, com a retificação do assento de óbito do bisavô e do casamento dos pais.
Recurso a que se dá parcial provimento. (TJMG; APCV 5000914-33.2020.8.13.0133; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Wander Marotta; Julg. 05/08/2021; DJEMG 06/08/2021)

Como se observa, o direito constitucional ao registro, previsto no artigo 5º, LXVI da Constituição Federal, permite a mitigação das exigências regulares para efetivação de registro tardio de óbito.

Ainda que a norma mencione a necessidade de oitiva de duas testemunhas presenciais do falecimento ou do sepultamento, para confirmar a identidade da pessoa falecida, na ausência de atestado médico, não é possível impor o referido requisito na presente demanda.

Isso porque, não é razoável supor que existam testemunhas de óbito ocorrido há mais de 100 (cem) anos, de forma que a comprovação do falecimento pode ser realizada com base em outros elementos probatórios, como se deu neste feito.

Pensar de forma diversa geraria situação na qual a parte estaria obrigada à produção de prova diabólica e, ainda, teria que submeter a questão a procedimento de morte presumida, em situação na qual não há dúvidas da ocorrência do óbito, em especial pelo fato de existir certidão indicando que
PIETRO PIN
nasceu em 1876 (mil oitocentos e setenta e seis).

Via de consequência, entendo que as provas constantes dos autos, em especial os documentos juntados pela apelante, bem como a consistência de seu relato, são suficientes para subsidiar o pedido de registro tardio de óbito de seu bisavô,
PIETRO PIN
.

Outro não é o entendimento da jurisprudência, ao examinar casos em a parte almeja obtenção de cidadania italiana, a partir do registro tardio de óbito de ente falecido em período longínquo:

REGISTRO CIVIL. DECLARAÇÃO DE ÓBITO TARDIO.
Autora que busca obter a declaração de óbito tardio do bisavô, para fins de obtenção de cidadania italiana.
Decreto de improcedência. Cerceamento de defesa caracterizado Necessária oitiva de testemunhas e
também juntada de prova documental, permitindo comprovar local e data do falecimento. Relevância da declaração pretendida e que decorre do disposto nos
arts. 109
e
80 da LRP
. Óbito que, ademais, é certo, tendo em vista a data de nascimento do bisavô da autora (1862), cabendo oportunizar a esta a comprovação da data (ano) e local
. Autos que devem tornar à origem, possibilitando à autora a comprovação do alegado. Sentença anulada. Recurso provido. (TJSP; AC 1001894-43.2018.8.26.0396; Ac. 13493550; Novo Horizonte; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Rossi; Julg. 21/01/2014; DJESP 28/04/2020; Pág. 1740)

REGISTRO TARDIO DE ÓBITO -
Necessidade do documento para a obtenção da cidadania italiana - Improcedência do pedido - Inconformismo - Acolhimento - Comprovação documental de que a primeira mulher do avô da requerente contraiu matrimônio em 23/11/1979 e faleceu em 28/1/1891 - Possibilidade do registro tardio - Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial
- Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10377074920188260100 SP 1037707-49.2018.8.26.0100, Relator: J.L. Mônaco da Silva, Data de Julgamento: 08/01/2019, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
, determinando a expedição de ofício ao juiz sob cuja jurisdição estiver o cartório de Registro Civil e Notas da Sede de Muniz Freire/ES, para que proceda às medidas necessárias à confecção do registro tardio de óbito de
PIETRO PIN
, constando as seguintes informações: “PIETRO PIN, do sexo masculino, natural de Cordignano (Província de Treviso, Itália), falecido no dia 11 de outubro de 1918, na cidade de Muniz Freire/ES, devido a problemas pulmonares“, sem prejuízo da inserção de informações complementares.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/05/2023 às 11:58:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46335023052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, pedi vista dos autos para examinar com mais acuidade o contexto fático-jurídico que deles emana.

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Sâmia Pim
, ver reformada a r. sentença que julgou procedente o pedido de retificação de registro e extinguiu, sem resolução de mérito, o processo quanto ao pleito de registro tardio de óbito, por inadequação da via eleita, haja vista a necessidade de buscas e averiguações sobre o falecimento de Pedro Pim (Pietro Pin).

O eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, conferiu provimento ao apelo, “
determinando
(...)
medidas necessárias à confecção do registro tardio de óbito de PIETRO PIN, constando as seguintes informações: “PIETRO PIN, do sexo masculino, natural de Cordignano (Província de Treviso, Itália), falecido no dia 11 de outubro de 1918, na cidade de Muniz Freire/ES, devido a problemas pulmonares“, sem prejuízo da inserção de informações complementares
”.

Acompanhou-o o douto Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

Pois bem. Após detida análise, hei por bem aderir ao entendimento do culto Relator.

Segundo se depreende, a recorrente ajuizou ação de retificação de registro c/c registro de óbito tardio, com a finalidade de corrigir erros materiais relacionados ao sobrenome da família e lavratura de certidão de óbito, no intuito de viabilizar a obtenção da cidadania italiana.

Embora acolhido o pleito de retificação das certidões dos ascendentes da apelante, incluída a própria certidão de nascimento, restou afastado na sentença o registro tardio de óbito do bisavô italiano Pedro Pim (Pietro Pin), sob os seguintes fundamentos:

“Deixa-se claro, portanto,
que não há certeza da morte, tanto que se mostra necessária a realização de buscas e averiguações
.

Dessa forma,
os documentos carreados com o intuito de provar o falecimento de “Pietro Pin”, são de mera probabilidade, ainda que elevada, os quais serão uteis para o processo de declaração de morte presumida, mas não para que seja feita a lavratura do registro de óbito, sem que exista uma sentença judicial declarando a morte presumida
.”

Entretanto, como bem ressaltado pelo culto Relator, subsistem elementos suficientes para o reconhecimento do óbito, consoante se extrai de excerto do ponderado voto:

“A apelante apresentou informações comprovando que foram feitas buscas no cartório da região do falecimento, bem como prestou esclarecimentos adicionais indispensáveis à lavratura do assento de óbito, conforme exige o artigo 80 da Lei 6.015/1973:

[...]
Segundo relato da família, Pietro Pin esteve doente por muito tempo, sofria de problemas pulmonares, e faleceu por volta de 15 horas, no dia 11 de outubro de 1918, na fazenda onde trabalhava, em Muniz Freire, e foi sepultado no Cemitério daquela cidade. Como já citado na Inicial, sabe-se, pela certidão de casamento do italiano (ID n 7668851), que o ano da sua morte foi 1918, no distrito de Muniz Freire/ES.
[...]

Como se depreende, trata-se de óbito ocorrido ainda nos idos anos de 1918 (mil novecentos e dezoito), o que, por elementar, dificulta a produção de provas mais elucidativas acerca das circunstâncias e especificidades da morte.

Ainda assim, a autora apresentou o documento de ID 7668851, que é a certidão de casamento de José Pim, no qual consta a informação de que era:

[...] filho legítimo de Pedro Pim, falecido em mil novecentos e dezoito neste Distrito [...]

Não obstante, juntou ainda informação decorrente da Habilitação de Casamento de Maria Brieda e Angelo Maria dos Santos (ID 7668362), que ao fazer menção a PIETRO PIN, indicou que:

[...] esteve doente por muito tempo e era colono do senhor Joaquim Pereira da Silva, no lugar São Pedro, deste Distrito, e foi sepultado no cemitério daquela localidade [...]

Dessa forma, tenho que a análise dos mencionados documentos é suficiente para comprovar a ocorrência do óbito, no ano de 1918 (mil novecentos e dezoito), no Município de Muniz Freire/ES, por tratar-se do próprio local em que estes foram confeccionados.

Neste ponto,
pela própria certidão de nascimento de PIETRO PIM (ID 3279829), que em seus documentos no Brasil teve seu nome lavrado como PEDRO PIM, é possível concluir pela inviabilidade de se falar em morte presumida, uma vez que há indicação de nascimento em 1876 (mil oitocentos e setenta e seis).

Tal fato pode ser corroborado pela certidão de casamento de ID 3279830, na qual é possível observar que, no ano de 1902 (mil novecentos e dois), PIETRO PIN tinha 25 (vinte e cinco) anos de idade e residia em Muniz Freire/ES.”

Com efeito, há informações precisas sobre o nascimento de Pietro Pin em
1876
e as circunstâncias de tempo, local e causa da morte em
11/10/1918
, conforme exige o art. 80 da Lei nº 6.015/73.

No mesmo sentido se manifestou o órgão ministerial na instância singela:

“
No que concerne aos pedidos relacionados aos pedidos retificação, compulsando aos autos, verifica-se que foram aclaradas as informações relacionadas as circunstâncias de tempo, local e causa da morte.

Diante disso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio de sua 13ª Promotora de Justiça Cível de Serra, nada obsta à procedência do pedido autoral para que seja confeccionado a Certidão de Óbito contendo as informações trazidas pela requerente
” (Id. 3279918)

Ademais, a recorrente já empreendera as buscas e averiguações mencionadas na sentença, carreando à petição inicial certidões negativas de registro do óbito nos cartórios da região em que viveu Pietro Pin, notadamente de Muniz Freire (Ids. 3279833, 3279884, 3279885, 3279886, 3279887 e 3279888), além de relatos de familiares.

Logo, passados mais de 100 anos, dificilmente novas pesquisas propiciarão mais dados sobre o imigrante trevisano, que, por sua vez, revelam-se prescindíveis diante do conjunto probatório colimado.

Assim, registrada a data do óbito em certidão de casamento, não há que se falar em morte presumida, tampouco em propositura de nova ação, porquanto adequadamente cumpridos os requisitos para lavratura da certidão de óbito por meio de decisão judicial, nos moldes postulados na ação originária.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho o eminente Relator, a fim de
dar
provimento ao apelo.

É como voto.